Tribunal: TJDFT
Processo: 0711568-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0711568-36.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS, KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Intime-se o Assistente de Acusação, habilitado nos autos (ID 20116335 - Pág. 1), para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela Defesa, no prazo legal. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator